Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722492-96.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: A. N. M. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CASTRO DE MORAIS DESPACHO Intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde para manifestar-se sobre o não conhecimento da segunda apelação interposta (id 78455425) em razão da preclusão consumativa no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator